Tribunal: STF
Processo: HC 190039
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. (I) DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. (II) DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. (III) EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE OBJETO. 
    1. ‘A tese de que o paciente deve ser enquadrado como usuário, conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, demandaria, necessariamente, exame do acervo fático-probatório, o que não se coaduna com a via estreita do ‘habeas corpus’’ (HC n. 373.784/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe 2/3/2017).
    2. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em ‘habeas corpus’ apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.
    3. No acórdão, além da quantidade e da natureza dos estupefacientes encontrados, foi considerada desfavorável a circunstância judicial referente aos antecedentes. Assim, considerando-se os patamares mínimo e máximo atinentes ao crime de tráfico de drogas (5 a 15 anos de reclusão), verifica-se ter ocorrido a exasperação da pena-base em 1 ano, a representar, portanto, um incremento de 1/10 para cada circunstância.
    4. Diante do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, infere-se ser insuficiente a motivar a exasperação da pena-base a menção à quantidade e à natureza da substância entorpecente apreendida (120g – cento e vinte gramas – de maconha), porquanto inábil a diferenciar a situação retratada neste processo da apreensão de outros materiais tóxicos em montantes igualmente capazes de configurar o delito. Precedente.
    5. Por fim, em relação ao pedido para obstar a execução provisória da pena, observa-se ter ocorrido a perda do objeto, uma ver ter sido apurada a superveniência do trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente.
    6. ‘Writ’ conhecido em parte e, nesse ponto, ordem parcialmente concedida para afastar da primeira fase do cálculo das reprimendas a circunstância judicial relativa às ‘circunstâncias, natureza e quantidade da droga’ e, assim, redimensionar a pena definitiva do paciente para 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, mais pagamento de 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, mantidas as demais disposições do acórdão impugnado.”
    (HC 525.819/PR, Ministro Antônio Saldanha Palheiro – grifei)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a absolvição do paciente ou a desclassificando da conduta criminosa que lhe foi atribuída (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Requer, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando.
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do presente habeas corpus em parecer assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. RACIONALIZAÇÃO NO USO DO ‘MANDAMUS’. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DOSIMETRIA. REGIME. DECISÃO IMPUGNADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’." 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.
    Como bem destacou o Superior Tribunal de Justiça, “a matéria referente à suficiência ou insuficiência do acervo probatório a caracterizar a configuração do delito de tráfico de drogas, na espécie, foi devidamente analisada pela Corte local com base nas peculiaridades do caso concreto” (com meus grifos). 
     Desta forma, para o acolhimento do pleito ora formulado – absolvição do delito de tráfico de drogas ou desclassificação para o uso de entorpecentes -, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido pelo Tribunal local, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE OU DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL A PERMITIR O JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE ENTORPECENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (HC 178.657-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia – com meus grifos)
    Registro, de outro lado, no que tange ao pedido subsidiário, que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716-AgR/MG, Ministro Edson Fachin; HC 187.002-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 193.243-AgR/SP, Ministra Rosa Weber).
    Observo, desse modo, que a revisão dos critérios e das frações aplicadas na dosimetria da pena é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência consolidada desta Excelsa Corte:
    “1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10. ”
    (RHC 118.991/DF, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    Por fim, quanto ao pedido de abrandamento do regime fixado para o cumprimento da pena, assinalo que a reincidência é motivo suficiente para a imposição do regime inicial fechado, nos termos do entendimento já pacificado no âmbito deste Supremo Tribunal Federal (RHC 134.829/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 127.010-AgR/MG, Ministro Luiz Fux; HC 117.717/SP, Ministro Gilmar Mendes):
    “PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – DISCIPLINA. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, em se tratando de condenado reincidente, ainda que a sanção tenha sido estabelecida em menos de 4 anos, mostra-se viável a fixação do regime de cumprimento fechado.”
    (RHC 150.594/DF, Ministro Marco Aurélio)
    Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator